Tribunal: TJMT
Processo: 0041270-44.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041270-44.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ODORICO DA SILVA - CPF: 181.844.801-72 (APELANTE), MARIA APARECIDA DE CASTRO - CPF: 470.751.638-68 (APELANTE), JOSE CARLOS ALBUES - CPF: 482.704.661-15 (APELANTE), LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 452.855.941-20 (APELANTE), MARIA DA PENHA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 405.833.251-49 (APELANTE), LILIANA SOCORRO DE DEUS FONTES - CPF: 535.933.911-04 (APELANTE), JOSETE BERNARDO DA SILVA - CPF: 255.315.491-72 (APELANTE), LEILA BACANI CUSTODIO BARBOSA - CPF: 580.856.371-20 (APELANTE), LUZIA MARIA ANDREANI - CPF: 593.697.521-53 (APELANTE), MARGARIDA RIBEIRO DE FARIA ZANUZZO - CPF: 303.633.491-20 (APELANTE), MARIA RITA DE AMORIM - CPF: 395.426.961-91 (APELANTE), MARIA DOS SANTOS DA SILVA BISPO - CPF: 667.795.701-25 (APELANTE), MARIA HELENA PINTO DE ANDRADE - CPF: 500.109.217-53 (APELANTE), MARIA OSVALDITA DA SILVA - CPF: 483.582.821-68 (APELANTE), MARIA ENIR DA SILVA PEREIRA - CPF: 544.936.251-04 (APELANTE), MARILZA LEMOS RIBEIRO LEITE - CPF: 801.350.301-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LIQUIDAÇÃO ZERO SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por servidores públicos estaduais contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, afastou a incorporação do percentual de 11,98% relativo à conversão da moeda em URV e aplicou a tese da “liquidação zero”, sem realizar perícia, mesmo após determinação expressa do Tribunal para instauração da liquidação por arbitramento. Os apelantes pleiteiam a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para realização da prova técnica pericial.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a “liquidação zero” com base em recomposição remuneratória supostamente ocorrida por leis posteriores, sem realização de perícia técnica individualizada; (ii) estabelecer se a ausência de nomeação de perito e a consequente extinção do cumprimento de sentença violam a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

III. Razões de Decidir

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer que a eventual recomposição remuneratória por leis estaduais posteriores não pode ser rediscutida na fase de liquidação, por se tratar de matéria de mérito já decidida na fase de conhecimento.

4.

O título judicial formado determinou expressamente a apuração de eventual defasagem salarial em sede de liquidação por arbitramento, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para aferição do
quantum debeatur
.

5.

A decisão de primeiro grau, ao aplicar a “liquidação zero” sem realizar perícia individualizada, contrariou o comando do título executivo judicial e violou a coisa julgada, extrapolando os limites fixados na sentença e no acórdão.

6.

A ausência de designação de perito, apesar do pedido expresso da parte e da determinação anterior do Tribunal, representa vício processual que impede a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, III, do CPC.

7.

O uso de laudo paradigma como início de prova não exime o juízo da realização da perícia nos termos do art. 510 do CPC, sobretudo diante da controvérsia sobre a existência de perdas salariais específicas.

8.

A tese de prescrição, suscitada em contrarrazões pelo Estado, não pode ser conhecida por falta de via processual adequada, conforme orientação do STJ quanto à impossibilidade de inovação recursal em contrarrazões.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite o reconhecimento de “liquidação zero” em cumprimento de sentença sobre diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda em URV sem a realização de perícia técnica individualizada.

2.

A ausência de designação de perito judicial na liquidação por arbitramento viola a coisa julgada quando o título executivo determina expressamente a realização da prova pericial.

3.

A recomposição remuneratória por leis posteriores não pode ser invocada na fase de liquidação para afastar o direito reconhecido na sentença, sob pena de reformatio in pejus e afronta à coisa julgada.

4.

A alegação de prescrição não pode ser conhecida quando veiculada apenas em contrarrazões, por ausência de interposição de recurso próprio pela parte interessada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC/2015, arts. 509, 510, 924, III; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 27.08.2009; STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 28.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.10.2018; TJMT, N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.02.2023; TJMT, N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 22.03.2022; TJMT, N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Odorica da Silva e outros, servidores públicos estaduais, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por eles manejado, mesmo sem impugnação do Ente Federativo, aplicou ao caso o instituto da liquidação zero e afastou a incorporação do percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento) às remunerações dos Apelantes, como o pagamento dos valores pretéritos.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que o Juiz, ao contrário de cumprir a determinação do Tribunal de Justiça de designar perito para realização do exame pericial próprio da fase de liquidação por arbitramento, arvorou-se na condição de experto e concluiu sozinho que não havia demonstração concreta de defasagem salarial específica da parte exequente.

Destacam que o Magistrado chegou à conclusão de que, não havendo perícia técnica individualizada no feito, não seria possível acolher os valores apresentados, mas que isso decorreu justamente do fato de ele próprio não ter nomeado o perito, contrariando a determinação superior.

Asseveram que é evidente que não havia perícia técnica nos autos, visto que o perito nem mesmo foi designado, e que o documento trazido aos autos configurava mero começo de prova, que poderia servir de parâmetro na realização da prova técnica.

Aduzem que o começo de prova não pode instrumentalizar decisão na qual o Juiz, sem realizar a necessária prova técnica, conclui pela falta de demonstração concreta de defasagem salarial específica.

Afirmam que a sentença, ao não instaurar a liquidação por arbitramento, com a nomeação de perito, revela-se manifestamente ilegal e evidencia frontal violação à coisa julgada material.

Alegam que não faz sentido o Tribunal de Justiça determinar a realização da liquidação por arbitramento, que pressupõe a nomeação de perito judicial, e o Juiz de primeiro grau simplesmente desconsiderar o imperativo da designação do perito e concluir pela inexistência de demonstração concreta de defasagem salarial, sem determinar a realização da prova pericial, nos termos da decisão transitada em julgado.

Sustentam que, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, a nomeação de perito judicial se impõe, sob pena de violação à coisa julgada material.

Diante do exposto, requerem provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada com a consequente determinação de nomeação de perito judicial para deslinde das questões técnicas próprias da fase processual de liquidação por arbitramento, com os corolários de direito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, suscitando a prejudicial de mérito de prescrição e pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 318791394).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos casos que versem sobre URV.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Maria Odorica da Silva
e Outros insurgem-se contra a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por eles manejado, reconheceu a liquidação zero.

Extrai-se dos autos que os Apelantes ajuizaram Ação de Cobrança contra o Estado de Mato Grosso visando a sua condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para a URV.

O pedido foi julgado procedente, conforme dispositivo a seguir transcrito:

(Id.
104531967 - Págs. 201 e 202).

O recurso do Estado de Mato Grosso foi parcialmente provido e a sentença retificada, em parte, em sede de remessa necessária, para determinar a apuração do percentual em sede de liquidação por arbitramento.

Após a interposição de agravo interno pelos aqui Recorrentes, houve Juízo de Retratação e o Acórdão ficou assim ementado:

Após o retorno dos autos da instância superior, os Recorrentes apresentaram pedido de liquidação de sentença por arbitramento e, na petição, apontaram que o Tribunal de Justiça havia determinado que a apuração do percentual de defasagem remuneratória devida fosse realizada em fase de liquidação de sentença.

Conforme a sistemática prevista no artigo 510 do CPC, na liquidação por arbitramento, o juiz deve intimar as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos e, caso não possa decidir de plano, deve nomear perito, observando o procedimento da prova pericial.

Juntamente com o pedido de cumprimento de sentença, os autores juntaram um laudo paradigma aos autos e requereram que, caso o Juiz não se convencesse da prova apresentada, fosse designado perito para realização de exame pericial contábil, respondendo aos mesmos quesitos contidos no laudo paradigma.

O Juízo de primeiro grau, ao invés de designar perito, indeferiu o pedido de homologação dos cálculos apresentados e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, porque reconheceu a inexistência de perda, destacando que a legislação estadual responsável pela reestruturação da carreira dos servidores já foi objeto de análise pelos Tribunais Superiores, tendo sido reconhecida a recomposição por meio da Lei Estadual n. 6.528/1994.

Assim, apesar da ausência de impugnação específica do Estado de Mato Grosso, o Juiz verificou que o laudo técnico utilizado como fundamento pelos Recorrentes foi produzido nos autos do processo n. 0503273-96.2015.8.11.0041, o qual, embora inicialmente tenha apurado perda remuneratória de 3,54%, foi posteriormente refutado na sentença ali prolatada, que julgou extinta a liquidação com fundamento na chamada “liquidação zero”, reconhecendo a efetiva recomposição salarial promovida pelas Leis Estaduais n. 6.528/94 e 6.583/94.

Segundo a decisão recorrida, tratava-se de paradigma judicial que não se sustentava, na medida em que o próprio Juízo competente reconheceu que os reajustes concedidos pelo Estado de Mato Grosso já haviam absorvido eventual diferença na conversão da URV, inexistindo crédito remanescente.

Considerando que o título executivo judicial formou-se nos limites do que foi decidido no processo de conhecimento, e que não havia demonstração concreta de defasagem salarial específica da parte exequente, tampouco havia perícia técnica individualizada naquele feito, concluiu que não seria possível acolher os valores apresentados com base em elemento externo judicialmente já afastado.

Inconformados, contra essa decisão os Apelantes recorrem.

De início, passo à análise da questão prejudicial de mérito da Prescrição.

Da prescrição

Conforme relatado, o Apelado aventou em suas contrarrazões a ocorrência de prescrição, no caso.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, recurso de apelação ou recurso de apelação adesivo, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI No 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
' (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018).

Portanto, não conheço desse ponto suscitado pelo Apelado, por inadequação da via processual eleita para sua veiculação.

É como voto.

Da Apreciação do Mérito Recursal

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de, na liquidação de sentença, o Juízo reconhecer a chamada “liquidação zero”, sem a realização de perícia, baseando-se apenas no entendimento de que eventuais perdas decorrentes da conversão da URV teriam sido absorvidas por leis posteriores editadas pelo ente público estadual.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a matéria relativa à recomposição da perda salarial por leis posteriores constitui questão de mérito, já decidida na fase de conhecimento, não podendo ser rediscutida na fase de liquidação sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE "LIQUIDAÇÃO ZERO" COM BASE EM REAJUSTES POSTERIORES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Canarana contra decisão monocrática que deu provimento à apelação dos autores Lauri Biguelini e outros, cassando a sentença de liquidação de sentença que havia reconhecido a chamada "liquidação zero" com base em recomposição salarial posterior à conversão da moeda em URV, e determinando o retorno dos autos à origem para retificação do laudo pericial ou designação de novo perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de liquidação de sentença, reconhecer a “liquidação zero” com base na alegada recomposição salarial por reajustes posteriores à conversão da URV; (ii) estabelecer se tal reconhecimento viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica da Corte reconhece que a análise sobre eventual absorção das perdas decorrentes da conversão para URV por reajustes posteriores constitui matéria de mérito já decidida na fase de conhecimento, sendo incabível rediscuti-la na liquidação, sob pena de violação à coisa julgada.

O acórdão na fase de conhecimento determinou a apuração de defasagem salarial por arbitramento, sem prever compensações com aumentos supervenientes, sendo inviável reabrir tal discussão.

A compensação entre perdas reconhecidas e reajustes posteriores afronta o entendimento do STF no RE 561.836/RN, segundo o qual não se admite compensação entre valores de natureza jurídica distinta.

O STJ também rejeita a compensação entre defasagem decorrente da conversão da moeda e aumentos posteriores, por tratarem de parcelas juridicamente diversas (REsp 1.101.726/SP).

A contradição entre os dois laudos apresentados pelo mesmo perito compromete a confiabilidade da perícia e justifica sua retificação ou a nomeação de novo perito.

A alegação genérica de recomposição por leis municipais posteriores é ineficaz sem comprovação específica e documental de que tais normas absorveram as perdas decorrentes da conversão monetária, o que não ocorreu.

A prescrição alegada pelo agravante é incabível, pois, conforme a Súmula 150 do STF, o prazo prescricional da execução de sentença ilíquida tem início apenas após o fim da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não se admite, em fase de liquidação de sentença, o reconhecimento de “liquidação zero” com base em reajustes posteriores não individualizados, por configurar afronta à coisa julgada.

A compensação entre perdas decorrentes da conversão de URV e reajustes supervenientes viola o entendimento do STF e do STJ sobre a natureza jurídica distinta dessas parcelas.

Laudo pericial contraditório ou genérico impõe sua retificação ou a realização de nova perícia, a fim de garantir a fiel execução do título judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 8.880/94; CPC/2015, arts. 509, 926; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 27.08.2009; STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 22.04.2009; TJMT, N.U 1001142-76.2016.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.11.2022; TJMT, N.U 1000304-02.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 14.12.2021. (N.U 0001288-25.2014.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

No caso vertente, o Juízo singular entendeu que não existe a possibilidade de cobrança das diferenças decorrente da conversão da moeda em URV, em razão da liquidação zero.

Entrementes, constata-se que o Magistrado de Primeiro Grau decidiu em desconformidade com a sentença e o acórdão, objeto do Cumprimento, já que ficou estabelecido que eventuais perdas salariais deveriam ser apuradas em liquidação da sentença.

Com efeito, se o título judicial, transitado em julgado, determinou que a realização de liquidação da sentença, com vistas a apurar as perdas salariais, é certo que o Julgador singular não poderia ter extinguido o Cumprimento de Sentença, por liquidação zero, sem a realização da perícia contábil de forma individualizada.

Ademais, conforme reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça, a mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, sendo necessária perícia técnica para demonstrar se houve a efetiva recomposição das perdas decorrentes da conversão monetária.

O Julgador singular, ao reconhecer que houve “liquidação zero”, violou a coisa julgada, pois, repito, não observou a determinação para que fosse realizada a liquidação da sentença.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial e o real percentual devido, decorrente da conversão da moeda em URV. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação,
decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV
, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581824 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015).

Seguindo o mesmo entendimento, este Tribunal de Justiça tem decidido que, embora no cumprimento de sentença o Juízo singular possa analisar a existência dos valores, em relação à conversão do Real para URV, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial e os valores devidos, como demonstram os julgados
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO – LIQUIDAÇÃO ZERO - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Constatada a ausência de laudo pericial individualizado
e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994,
impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.
Consoante
entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado
. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023). Negritei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença. 2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.
(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022). Destaquei.

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
. (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021). Negritei

Dessarte, em virtude da não realização da liquidação individualizada do julgado, não se pode afirmar que inexiste perda salarial e, por essa razão, o Apelo deve ser provido, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo singular para regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de mérito de prescrição, aventada pelo Estado de Mato Grosso em contrarrazões e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Maria Odorica da Silva e outros,
para determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau a fim de que seja efetuada perícia técnica contábil destinada à apuração do
quantum
devido e do índice de defasagem remuneratória, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025